Tribunal: CARF
Processo: 10166.001933/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001933/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.077 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
ANTONIO PEREIRA DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da questão relativa à multa de ofício e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 0350.869 6 a Turma da DRJ/BSB
(fls. 137 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001933/2009-21
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001933/2009-21

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Brasília/DF, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 28/01/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 22). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar 1.394,73
Multa de Ofício (passível de redução) 1.046,05
Juros de Mora (cálculo até 31/01/2008) 700,43
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora 8.660,14
Multa de Mora (não passível de redução) 1.732,02
Juros de Mora (cálculo até 31/01/2008) 4.349,12
Crédito Tributário Apurado 17.882,49
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA-DIMOB
Omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos a tabela progressiva recebidos das
Administradoras de Imóveis:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, correspondente à diferença
entre o valor declarado e o total de imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil. Valor glosado:
R$ 97,00.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Compensação indevida de imposto complementar, correspondente à diferença entre o
valor declarado e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0246.
Valor glosado: R$ 8.685,81.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 26/02/2009, no pedido de impugnação (fl. 04/06), acompanhado dos documentos de
fls. 08/20, o contribuinte alega que:
-apresentou sua Declaração de Ajuste Anual no prazo estipulado, apurando saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 8.685.81, dividido em 6 parcelas, já pagas;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001933/2009-21

-na Declaração de Ajuste Anual retificadora, informou o referido no valor no campo
imposto complementar, a fim de que não gerasse, novamente, imposto a pagar;
-com a glosa do imposto complementar, voltou a ser lançado do imposto já pago;
-da Linknet Tecnologia informou rendimentos de R$ 20.005,99 e imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 1.428,90, conforme comprovante de rendimentos
recebido da fonte pagadora;
-não informou, na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos recebidos da SJ
Administração de Imóveis e Satinvest, por não ter recebido os comprovantes das
referidas empresas;
-estes rendimentos são recebidos e gastos por uma cunhada que mora em Fortaleza, com
parcos recursos.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado a DRF de origem para análise dos documentos acostados aos autos.
A DRF/Brasília/DF, em 09/01/2011, mediante Termo Circunstanciado (fls. 112/118)
concluiu pela manutenção parcial da notificação de lançamento, com crédito tributário
apurado de R$ 8.660,14, sendo emitido Despacho Decisório S/N (fl. 120), resultado da
análise a seguir:
-foi informado, indevidamente, o imposto pago na Declaração de Ajuste Anual original
como imposto complementar na Declaração de Ajuste Anual retificadora;
-os pagamentos efetuados podem ser alocados ao crédito tributário lançado, uma vez
que foram efetuados anteriormente ao lançamento e encontram-se disponíveis;
-a fonte pagadora Linknet apresentou Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
em data posterior a de emissão do comprovante de rendimentos, sendo mantida a
omissão de rendimentos lançada;
-mantida a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física;
-em virtude de erro de preenchimento, o contribuinte concorda com a infração apurada
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Ainda, no Termo Circunstanciado, a autoridade fiscal constatou divergência entre os
rendimentos tributáveis informados pelo contribuinte e os constantes das Dirf das fontes
pagadoras CAPEF e INSS, que beneficiam o sujeito passivo e reduzem o total dos
rendimentos recebidos no ano-calendário 2004.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
20/01/2012 (fl. 129), não se manifestando quanto a estes.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 8.660,14, por infrações cometidas à legislação tributária descritas no
Relatório.
Inicialmente, deve-se destacar que o contribuinte não questiona, expressamente, a
infração referente a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 97,00. Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58
do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011.
Serão analisadas neste Acórdão, as infrações de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física e compensação indevida de imposto complementar à luz da
legislação vigente e dos documentos constantes dos autos, uma vez que, após ciência do
Termo Circunstanciado, nenhum novo documento foi trazido ao processo.
À análise das infrações apuradas.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001933/2009-21

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA-DIMOB
Trata-se de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor de
R$ 3.889,16.
O impugnante alega que não recebeu os comprovantes de rendimentos das fontes
pagadoras e que os recursos são utilizados por uma cunhada.
Na Declaração de Ajuste Anual devem ser informados todos os rendimentos recebidos,
independente da destinação dada a estes valores.
Alegar que a receita auferida é usufruída por um parente não altera, perante a legislação
tributária, a relação fisco-contribuinte, no qual o sujeito passivo da obrigação tributária
é o próprio impugnante.
Argumentar, também, de que não recebeu os comprovantes de rendimentos não exime o
interessado da obrigação de informar a quantia recebida na Declaração de Ajuste Anual.
Deve-se, neste caso, procurar a fonte pagadora para obtenção dos dados necessários
para o preenchimento da Declaração de Ajuste Anual.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoa física.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual, em 29/04/2005, resultando em
imposto a pagar de R$ 8.685,81 (fls. 78/82).
Em 12/12/2008 apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora apurando imposto a
restituir de R$ 78,22, informando R$ 8.685,81 de imposto complementar (fls. 84/88).
No caso concreto, em análise, realmente não foi pago imposto complementar, estando
correta, portanto, a infração apurada.
Entretanto, o contribuinte traz aos autos cópia dos Darfs de pagamento das quotas de
imposto de renda apuradas na Declaração de Ajuste Anual original (fls. 08/17),
confirmados nos sistemas internos da RFB.
Os valores pagos poderão ser alocados ao crédito tributário apurado neste processo.
Assim, mantém-se a infração apurada de compensação indevida de imposto
complementar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Linknet Tecnologia e
Telecomunicações Ltda, no valor de R$ 1.222,00.
Conforme apurado, quando da análise por meio do Termo Circunstanciado, o
comprovante de rendimentos da fonte pagadora Linknet foi emitido em 09/02/2005 (fl.
18), mas, posteriormente a esta data, em 09/11/2005, a fonte pagadora encaminhou uma
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, alterando o valor dos
rendimentos tributáveis para R$ 21.227,99, resultando na omissão de rendimentos
apurada.
Assim, em virtude da Dirf retificadora, alterando o valor dos rendimentos tributáveis,
mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Foi verificado, também, para as demais fontes pagadoras, divergência entre os valores
informados na Declaração de Ajuste Anual e aqueles informados em Dirf que
beneficiam o sujeito passivo.
Seguem, abaixo, as alterações efetuadas mediante Termo Circunstanciado:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001933/2009-21

Assim, foi excluído de tributação R$ 4.788,33, no Termo Circunstanciado.
A exclusão dos rendimentos reflete no valor da contribuição à previdência privada
dedutível na Declaração de Ajuste Anual.
De acordo com os arts. 74 e 82, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, somente
podem ser deduzidos 12% dos rendimentos tributáveis a título de contribuição à
previdência privada e Fapi.
Pelo quadro abaixo, chega-se ao valor correto de dedução de contribuição à previdência
privada:
Assim, o valor correto de dedução de contribuição à previdência privada, após os
ajustes nos rendimentos tributáveis recebidos é de R$ 12.695,85.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2013, Recurso Voluntário, fls. 157 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o erro foi da linknet, pois não tinha como ter conhecimento do novo valor informado a
Receita Federal, aceita o lançamento do valor, mas não aceita a multa de ofício; o valor pago
como imposto complementar já foi pago e não pode voltar a ser cobrado, pois implica
bitributação, não se opõe a lançamento dos rendimentos recebidos de PF .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, exceto
em relação à multa de ofício que não consta da impugnação, portanto conheço do recurso em
relação às demais matérias.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001933/2009-21

Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
No que diz respeito a multa de ofício a matéria está preclusa, pois não consta
expressamente na impugnação.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
No que diz respeito ao imposto complementar ficou claro que foi declarado errado
e a decisão da DRJ diz que os valores pagos poderão ser alocados ao crédito tributário apurado
neste processo, logo o valor pago será aproveitado e não se trata de bitributação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo
da questão relativa a multa de ofício, mas conhecendo do recurso em relação as demais matérias
e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 205
DF CARF MF
Original